Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do retratado nestes autos, controvertem os litigantes sobre o valor da dívida inadimplida decorrente das notas emitidas pela ré/apelante. Segundo o defendido pelo autor, o débito alcançava o valor atualizado de R$ 25.094,23 (vinte e cinco mil noventa e quatro reais e vinte e três centavos), tendo a ré/apelante reconhecido como devido apenas o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que julgara parcialmente procedentes os embargos monitórios aviados pela ora apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 25.094,23 (vinte e cinco mil noventa e quatro reais e vinte e três centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questão exclusivamente patrimonial, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do recurso. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença - ID 61401330, fls. 89/93.